Tribunal: TJSP
Processo: 0011059-13.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO (procuração e declaração de pobreza) - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do réu - Cópias reprográficas simples que foram periciadas, cujo laudo atestou a sua potencialidade lesiva - Reconhecimento, no entanto, da falsidade ideológica - Desclassificação do delito secundário devida -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO (procuração e declaração de pobreza) - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do réu - Cópias reprográficas simples que foram periciadas, cujo laudo atestou a sua potencialidade lesiva - Reconhecimento, no entanto, da falsidade ideológica - Desclassificação do delito secundário devida - Pena inalterada - Correta a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos; mantido o regime prisional inicial aberto na hipótese de conversão da benesse - Recurso parcialmente provido.